Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 492. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA COBRANÇA EM PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado, que: (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Tema 492).
3. Na hipótese em exame, aplicada a tese sedimentada, tem-se por indevida a cobrança das taxas condominiais pleiteadas pelo Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3 relativamente ao período anterior à edição da Lei no 13.465/2017, assim como daquelas referentes ao período posterior à vigência da norma, porquanto inexistentes as condições elencadas no precedente.
4. Estando o Acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível em divergência com o entendimento vinculante adotado na tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, necessária a adequação do entendimento adotado por este Órgão Julgador, em rejulgamento.
5. Apelação cível conhecida e provida, em rejulgamento.